Tribunal: TJMT
Processo: 1044160-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1044160-42.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. ÓBITO DA EXEQUENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS SUCESSORES. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CÁLCULOS ATUALIZADOS. PRESENÇA. PERCENTUAL DE 30% MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença originado de acidente de trânsito, deferiu a penhora de 30% do faturamento diário de sua agência, após o exaurimento de diligências patrimoniais ordinárias sem sucesso na localização de bens.
2. Requerimentos do recurso: (i) a suspensão do processo e a nulidade dos atos praticados após o óbito da exequente; (ii) a anulação da decisão por violação ao princípio da não surpresa; (iii) o reconhecimento da irregularidade da execução por ausência de demonstrativo atualizado do débito; (iv) o afastamento ou a redução do percentual da penhora de faturamento para 10%, sob o fundamento da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o falecimento da exequente impõe a nulidade dos atos executivos anteriores à habilitação; (ii) aferir a ocorrência de decisão surpresa no deferimento de penhora sem oitiva prévia da devedora; (iii) examinar a regularidade da instrução do pedido com cálculos; (iv) analisar a legalidade e a proporcionalidade da penhora de faturamento no patamar fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do processo por morte da parte, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, visa proteger o espólio e os herdeiros, de modo que a inobservância da regra enseja apenas nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo aos sucessores.
6. A habilitação superveniente das herdeiras e a ratificação expressa dos atos praticados suprem a irregularidade processual e afastam a pretensão de nulidade formulada pela parte contrária.
7. A decisão que determina a penhora no cumprimento de sentença não configura decisão surpresa, pois constitui desdobramento lógico e previsível da pretensão executória após anos de inadimplemento, exercendo-se o contraditório de forma diferida por meio do recurso cabível.
8. O ônus de instruir o pedido com demonstrativo atualizado do débito, previsto no artigo 524 do Código de Processo Civil, foi satisfeito pela exequente, o que afasta a alegação de irregularidade quando a executada deixa de apontar erro específico nos valores apresentados.
9. A penhora de faturamento é medida autorizada pelos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil quando não localizados outros bens, sendo dispensado o esgotamento absoluto de diligências segundo o entendimento fixado no Tema n. 769 do STJ.
10. O princípio da menor onerosidade não opera como cláusula abstrata de bloqueio da execução, de modo que compete ao devedor demonstrar, com dados contábeis concretos, que o percentual fixado inviabiliza a atividade empresarial, encargo do qual a agravante não se desincumbiu.
11. A manutenção do percentual de 30% justifica-se pelo porte econômico da devedora e pela circunstância de a constrição recair apenas sobre agência específica, e não sobre o faturamento global, especialmente após 12 anos de tramitação sem indicação de meios alternativos para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 110, art. 313, inc. I, art. 523, § 1o, art. 524, art. 525, §§ 4o e 5o, art. 805, art. 835, inc. X e § 1o, art. 866.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 769, AgInt no AREsp n. 1.920.723, REsp n. 1.666.542, REsp n. 1.835.864, REsp n. 1.835.865; TJMT - AI n. 1017079-55.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044160-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), IEDA MARLENE DE ASSIS SANTOS - CPF: 362.080.941-00 (AGRAVADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. ÓBITO DA EXEQUENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS SUCESSORES. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CÁLCULOS ATUALIZADOS. PRESENÇA. PERCENTUAL DE 30% MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença originado de acidente de trânsito, deferiu a penhora de 30% do faturamento diário de sua agência, após o exaurimento de diligências patrimoniais ordinárias sem sucesso na localização de bens.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a suspensão do processo e a nulidade dos atos praticados após o óbito da exequente;
(ii)
a anulação da decisão por violação ao princípio da não surpresa;
(iii)
o reconhecimento da irregularidade da execução por ausência de demonstrativo atualizado do débito;
(iv)
o afastamento ou a redução do percentual da penhora de faturamento para 10%, sob o fundamento da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o falecimento da exequente impõe a nulidade dos atos executivos anteriores à habilitação;
(ii)
aferir a ocorrência de decisão surpresa no deferimento de penhora sem oitiva prévia da devedora;
(iii)
examinar a regularidade da instrução do pedido com cálculos;
(iv)
analisar a legalidade e a proporcionalidade da penhora de faturamento no patamar fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão do processo por morte da parte, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, visa proteger o espólio e os herdeiros, de modo que a inobservância da regra enseja apenas nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo aos sucessores.

6. A habilitação superveniente das herdeiras e a ratificação expressa dos atos praticados suprem a irregularidade processual e afastam a pretensão de nulidade formulada pela parte contrária.

7. A decisão que determina a penhora no cumprimento de sentença não configura decisão surpresa, pois constitui desdobramento lógico e previsível da pretensão executória após anos de inadimplemento, exercendo-se o contraditório de forma diferida por meio do recurso cabível.

8. O ônus de instruir o pedido com demonstrativo atualizado do débito, previsto no artigo 524 do Código de Processo Civil, foi satisfeito pela exequente, o que afasta a alegação de irregularidade quando a executada deixa de apontar erro específico nos valores apresentados.

9. A penhora de faturamento é medida autorizada pelos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil quando não localizados outros bens, sendo dispensado o esgotamento absoluto de diligências segundo o entendimento fixado no Tema n. 769 do STJ.

10. O princípio da menor onerosidade não opera como cláusula abstrata de bloqueio da execução, de modo que compete ao devedor demonstrar, com dados contábeis concretos, que o percentual fixado inviabiliza a atividade empresarial, encargo do qual a agravante não se desincumbiu.

11. A manutenção do percentual de 30% justifica-se pelo porte econômico da devedora e pela circunstância de a constrição recair apenas sobre agência específica, e não sobre o faturamento global, especialmente após 12 anos de tramitação sem indicação de meios alternativos para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 110, art. 313, inc. I, art. 523, § 1o, art. 524, art. 525, §§ 4o e 5o, art. 805, art. 835, inc. X e § 1o, art. 866.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 769, AgInt no AREsp n. 1.920.723, REsp n. 1.666.542, REsp n. 1.835.864, REsp n. 1.835.865; TJMT - AI n. 1017079-55.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada
VIAÇÃO MOTTA LIMITADA
contra a decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a penhora de 30% de seu faturamento mensal, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0002921-23.2012.8.11.0003, movido por
IEDA MARLENE DE ASSIS SANTOS
em desfavor da ora agravante e de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S
.
A
.
(em Liquidação Judicial).

Na
origem
, a demanda decorreu de acidente de trânsito ocorrido em 16/março/2011, nas proximidades da cidade de Mineiros/GO, que acarretou a perda da capacidade laborativa da agravada (id. 69938801, pp. 06-16, PJe 1o grau).

Proferida sentença condenatória com trânsito em julgado, deu-se início ao cumprimento forçado, cujo montante exequendo atinge R$ 136.547,98 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), à multa legal de 10% e aos honorários de execução no mesmo percentual, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (id. 69939472, pp. 05-16, PJe 1o grau).

As pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas Sisbajud, Infojud, eCAC, DOI e Renajud resultaram integralmente infrutíferas
(ids. 174328593, 174687721, 136204609, 160654075 e 160654076, PJe 1o grau)
.

Diante desse quadro, a exequente, então com mais de 84 anos, titular da prioridade especial prevista no artigo 71, § 5o, da Lei n. 10.741/2003, postulou medidas coercitivas de natureza excepcional (id. 194759551
, PJe 1o grau
).

Em caráter principal, requereu a penhora dos créditos recebíveis oriundos de vendas de passagens realizadas via PIX e cartão de crédito, sob a alegação de que os valores eram direcionados à empresa Master (CNPJ 29.121.917/0001-26), parceira comercial da executada, com pedido de expedição de ofício para depósito judicial dos montantes correspondentes.

Subsidiariamente, pleiteou a penhora na boca do caixa da agência localizada no Terminal Rodoviário de Rondonópolis/MT, no patamar de 30% do faturamento diário, com nomeação do gerente local como administrador e depositário.

Na
decisão recorrida
, o juízo recusou o pedido principal por ausência de prévio Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, pois considerou inviável a adoção de medidas executivas diretas contra terceiro estranho à lide (id. 213953269, PJe 1o grau).

Acolheu, entretanto, a pretensão subsidiária para determinar a constrição de 30% do faturamento diário da executada, com amparo nos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
, a agravante suscita, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão do falecimento da exequente, cujo CPF consta como inativo perante a Receita Federal, sem que tenha havido habilitação dos sucessores, circunstância que, nos termos dos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil, obstaria o prosseguimento válido da execução e imporia a nulidade dos atos praticados após o óbito (id. 335013393).

No mérito, sustenta que a decisão recorrida é nula por ter sido proferida sem prévia oitiva da executada, o que configuraria decisão surpresa em afronta aos artigos 9o e 10 do referido diploma, vício agravado pela expedição imediata do mandado de constrição.

Aduz, ainda, que o deferimento se deu sem memória discriminada e atualizada do débito, em contrariedade ao artigo 524 do Código de Processo Civil, o que inviabilizaria tanto a identificação do teto executável quanto a impugnação dos valores.

Afirma que a penhora de faturamento tem natureza excepcional e somente se justifica após o esgotamento de modalidades menos gravosas, ao passo que o juízo se limitou ao registro do insucesso via Sisbajud, sem determinar buscas nos sistemas Renajud, Infojud ou CNIB, em violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil.

Por fim, assevera que o percentual de 30% foi arbitrariamente fixado, sem qualquer análise do faturamento ou estudo de proporcionalidade, ao passo que a jurisprudência consagra o índice de 10% como padrão adequado à preservação das atividades empresariais, sobretudo no setor de transporte interestadual, dependente de fluxo de caixa contínuo para manutenção de frota e custeio operacional.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi
deferida parcialmente
, com a suspensão dos efeitos da decisão até a regularização da representação processual, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, nos termos dos artigos 687 e 688 do Código de Processo Civil (id. 336570891).

Nas
contrarrazões
, a agravada, já representada pelo espólio e herdeiras habilitadas, afirma que a questão do óbito está superada pela regularização processual já promovida, e que a nulidade dos atos anteriores não encontra respaldo, pois a norma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil visa proteger os herdeiros, e não a parte contrária (id. 341131880).

Refuta a alegação de decisão surpresa, sob o argumento de que a penhora de faturamento é desdobramento previsível de anos de diligências infrutíferas e de inércia da executada.

Em relação aos cálculos, afirma que a memória atualizada foi regularmente juntada, sem que a agravante apresentasse qualquer impugnação.

No tocante à menor onerosidade, invoca o Tema n. 769 do Superior Tribunal de Justiça, aduz que incumbia à executada indicar meios alternativos e destaca que a agravante integra o Grupo Vega, com frota de aproximadamente 2.500 ônibus e faturamento projetado em bilhões, o que torna proporcional a constrição de 30% sobre uma única agência.

Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, requer que eventual redução do percentual não recaia abaixo de 20%, com fixação direta por este Tribunal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside em aferir se:
(i)
o falecimento da exequente no curso do cumprimento de sentença impõe o reconhecimento da nulidade dos atos executivos praticados antes da habilitação das herdeiras;
(ii)
a decisão que deferiu a penhora de faturamento, proferida sem prévia oitiva da executada, configura decisão surpresa vedada pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil;
(iii)
a medida constritiva foi deferida sem a necessária instrução com demonstrativo atualizado do débito; e
(iv)
o percentual de 30% fixado ofende o princípio da menor onerosidade e a excepcionalidade da penhora de faturamento.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINARES

FALECIMENTO DA EXEQUENTE
:
SUSPENSÃO PROCESSUAL E NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS

Como cediço, a morte da parte acarreta, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo, com a substituição do falecido pelo espólio ou pelos sucessores, na forma do artigo 110 do mesmo diploma.

A regra de suspensão tem finalidade protetiva determinada: resguardar o interesse particular do espólio e dos herdeiros, de modo a impedir que atos processuais praticados durante o período de vacância da representação repercutam sobre direitos patrimoniais de quem ainda não integrou formalmente a relação jurídico-processual.

A partir dessa compreensão finalística, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação consolidada no sentido de que a inobservância da regra de suspensão por óbito da parte enseja apenas nulidade relativa, e não absoluta.

A validade dos atos praticados se condiciona à efetiva demonstração de prejuízo aos interessados cuja tutela a norma visa resguardar, jamais à parte contrária, que não é destinatária da proteção legal (STJ, AgInt no AREsp n. 1.920.723/DF, Relator Min. Francisco Falcão, 2a Turma, julgado em 11/12/2023).

Essa preliminar, posta pela agravante, desdobra-se em duas pretensões distintas, que devem ser examinadas separadamente:
(i)
a suspensão do processo até a regularização da representação processual e
(ii)
a declaração de nulidade dos atos executivos praticados após o óbito.

Quanto ao primeiro desdobramento, cumpre registrar o quadro procedimental.

Ao interpor o presente recurso, a agravante noticiou o óbito da então exequente,
Ieda Marlene de Assis Santos
, ocorrido no curso do ano de 2025, e comprovou, por consulta à Receita Federal, a inativação de seu cadastro de pessoa física.

Diante dessa notícia, a tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até a regularização da representação processual.

A decisão, proferida em cognição sumária, era a medida acautelatória adequada ao momento, pois impedia o prosseguimento de atos constritivos enquanto pendente a habilitação dos sucessores.

O quadro fático, contudo, alterou-se significativamente antes do julgamento colegiado.

Nas contrarrazões, a parte agravada informou que as herdeiras foram regularmente habilitadas nos autos de origem e ratificaram expressamente o andamento do feito (id. 218738483, PJe 1o grau).

A habilitação superveniente esvazia por completo a finalidade específica que justificou o pedido de suspensão recursal, pois o pressuposto fático que o amparava deixou de existir.

Portanto, a pretensão de suspensão perdeu o objeto e o pedido não mais comporta apreciação de mérito.

Julgo
prejudicada
, nesse ponto, a preliminar.

Remanesce, quanto ao segundo desdobramento, a pretensão de nulidade dos atos executivos praticados no interregno entre o óbito e a habilitação, matéria que ora se enfrenta em cognição plena.

A hipótese se ajusta com precisão ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acima referido.

Como visto, o prejuízo juridicamente relevante para o reconhecimento dessa nulidade é aquele experimentado pelos sujeitos que a norma protege – o espólio e os herdeiros –, e não o prejuízo material da parte contrária, que, embora seja consequência natural da constrição executiva, não guarda pertinência com a finalidade tutelar do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

No caso, as herdeiras, regularmente habilitadas nos autos de origem, não apenas deixaram de apontar prejuízo decorrente da continuidade do feito, como ratificaram expressamente os atos praticados.

Esvazia-se, assim, o único fundamento apto a sustentar a nulidade relativa pretendida.

Rejeito
, nesse ponto, a preliminar.

DECISÃO SURPRESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO

O princípio do contraditório, inscrito no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, foi reforçado e densificado pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão contra uma das partes sem prévia oitiva e a utilização de fundamento jurídico a respeito do qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.

A garantia, em sua dimensão substancial, exige mais do que a simples possibilidade formal de manifestação, pois demanda efetiva oportunidade de influência sobre a formação do convencimento judicial.

O referido artigo 9o, no parágrafo único, admite expressamente a mitigação do contraditório prévio em hipóteses específicas, entre as quais aquelas em que a efetividade da tutela jurisdicional depende da imediatidade do ato.

Dessa base normativa se extrai a distinção entre decisão surpresa propriamente dita, assim considerada aquela que se funda em tese jurídica nova, jamais submetida ao debate processual, e aquela que é desdobramento lógico e previsível da pretensão deduzida, hipótese em que o contraditório se exerce, de forma diferida, pelos meios próprios de impugnação.

A penhora, no âmbito do cumprimento de sentença, tem natureza procedimental e executiva.

Seu deferimento, como ato que dá sequência à pretensão satisfativa do credor, não consubstancia a introdução de fundamento jurídico novo, mas o desdobramento natural e esperado da fase processual em curso.

O contraditório, nesse contexto, é estruturalmente diferido: exerce-se por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, de embargos à execução ou, como ocorreu no caso, de agravo de instrumento, em que a executada apresenta amplamente suas razões de insurgência contra a medida constritiva.

Transposta essa moldura normativa ao caso concreto, a tese da agravante não se sustenta.

Verifica-se que o cumprimento de sentença se iniciou há mais de 12 (doze) anos e, ao longo desse período, a agravante foi intimada para pagamento voluntário, mas permaneceu inerte.

Sucessivas diligências patrimoniais foram realizadas pelo juízo de primeiro grau (Sisbajud, Infojud, eCAC, DOI e Renajud), todas frustradas, conforme certificado nos autos de origem (ids. 174328593, 174687721, 136204609, 160654075 e 160654076, PJe 1o grau).

A parte agravada, diante do reiterado insucesso, apresentou petição com pedido expresso de penhora de recebíveis e, subsidiariamente, de penhora na boca do caixa no percentual de 30% do faturamento diário, com apresentação de planilha atualizada e de fundamentação jurídica específica, inclusive com invocação de precedentes.

Nesse cenário, não há falar em decisão surpresa.

A agravante tinha plena ciência do estado de inadimplência e das sucessivas tentativas infrutíferas de constrição, razão pela qual o deferimento da penhora de faturamento, após mais de uma década de frustração das demais modalidades de constrição, é desdobramento lógico, previsível e amplamente conhecido da pretensão executória.

Por sua natureza, a penhora de faturamento pressupõe alguma medida de surpresa para impedir o esvaziamento patrimonial antecipado, sob pena de perder sua eficácia satisfativa.

Destarte, o contraditório foi diferido, não suprimido.

A propósito, o entendimento ora adotado se alinha à orientação consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a decisão judicial que determina a penhora sobre o faturamento de empresa, em cumprimento de sentença, não incorre em violação ao princípio da não surpresa, pois constitui consequência natural do inadimplemento da devedora e do transcurso do prazo de cumprimento voluntário da condenação (TJMT, AI n. 1017079-55.2024.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/2024).

A soma desses fundamentos afasta, em definitivo, a alegação de nulidade por decisão surpresa.

Rejeito
, assim, a preliminar.

MÉRITO

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS ATUALIZADOS

O artigo 524 do Código de Processo Civil impõe ao exequente o ônus de instruir o requerimento de cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de modo a conferir liquidez ao título executivo judicial e viabilizar o contraditório específico do executado quanto à correção dos valores pretendidos, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do mencionado diploma.

No caso concreto, a petição da exequente que veiculou o pedido de penhora veio acompanhada de planilha de cálculo atualizada, com discriminação do valor principal corrigido, multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, honorários da fase executiva e valor total consolidado em R$ 136.547,98 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) (ids. 194759551 e 194759582, PJe 1o grau).

O documento foi submetido ao contraditório desde sua juntada aos autos de origem, e a agravante, dispondo de amplo espaço para impugnação específica, permaneceu inerte, somente se manifestou sobre o montante agora, em sede recursal, de forma genérica e sem apontar qualquer inexatidão concreta.

Não prospera, portanto, a pretensão.

DA PENHORA DE FATURAMENTO E DO PERCENTUAL FIXADO

A penhora de percentual do faturamento de empresa encontra previsão expressa no artigo 835, X, e no artigo 866 do Código de Processo Civil, autorizando o juízo a ordenar a constrição quando o executado não possuir outros bens penhoráveis ou quando os existentes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.

Salienta-se que a ordem de preferência do artigo 835 não ostenta caráter absoluto, podendo a autoridade judicial alterá-la conforme as circunstâncias do caso, mediante fundamentação adequada, a teor do § 1o do referido dispositivo.

O regime jurídico dessa modalidade de penhora foi objeto de interpretação vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 769, que assentou:
(i)
a dispensa do esgotamento absoluto das diligências como requisito rígido;
(ii)
a possibilidade de deferimento quando demonstrada a inexistência de bens em posição superior ou quando estes forem de difícil alienação, ou por decisão fundamentada conforme as circunstâncias do caso;
(iii)
a não equiparação da penhora de faturamento à constrição sobre dinheiro; e
(iv)
a exigência de que o princípio da menor onerosidade seja aplicado mediante elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, vedada a invocação abstrata ou genérica.

Embora fixado em contexto de execução fiscal, o precedente interpreta dispositivos de aplicação geral, com extensão uniforme às execuções civis como critério hermenêutico do artigo 866 do Código de Processo Civil (STJ, REsps n. 1.666.542/SP, n. 1.835.864/SP e n. 1.835.865/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a Seção, julgado em 18/04/2024).

Transpostas essas premissas ao caso concreto, a decisão recorrida atende integralmente ao padrão exigido pela jurisprudência superior.

Como visto, o histórico processual demonstra o exaurimento dos meios ordinários de investigação patrimonial, com consultas infrutíferas (ids. 160654074, 160654075, 160654076 e 174687721, PJe 1o grau).

A penhora foi deferida como último recurso, após comprovada a ausência de qualquer outro bem passível de expropriação, com indicação expressa do percentual e do mecanismo de implementação.

Atendidos, nesse particular, os requisitos procedimentais que o Tema Repetitivo n. 769 estabelece para o deferimento da medida.

Superada a questão procedimental, o núcleo da controvérsia reside na aplicação concreta do princípio da menor onerosidade.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao assentar que a invocação do artigo 805 do Código de Processo Civil não pode operar como cláusula abstrata de bloqueio da medida executiva, recaindo sobre o executado o ônus probatório específico de demonstrar, com elementos concretos, que o percentual fixado compromete a continuidade de sua atividade empresarial.

Na hipótese, a agravante não se desincumbiu desse ônus, pois se limitou a sustentar, em tese, que a penhora de 30% compromete o fluxo de caixa necessário à manutenção de frota, pagamento de salários, aquisição de combustível e custeio operacional, sem apresentar qualquer dado contábil concreto, como balanço patrimonial, demonstrativo de resultado ou composição de custos, que permitisse ao juízo aferir objetivamente o impacto da medida.

Dessa forma, a alegação se situa precisamente no espaço abstrato vedado pelo Tema Repetitivo n. 769.

Aliás, a fragilidade dessa tese se revela ainda mais evidente quando considerada a natureza localizada da constrição e o porte econômico da agravante.

Isso porque a medida não recai sobre seu faturamento global, mas apenas sobre o faturamento diário da agência do Terminal Rodoviário de Rondonópolis, uma entre as mais de 200 (duzentas) agências operadas pelo grupo empresarial.

Conforme exposto pela parte agravada, a agravante integra o Grupo Vega, conglomerado de transporte rodoviário com frota estimada em 2.500 (dois mil e quinhentos) ônibus e operação em múltiplos estados da federação, elementos apresentados nas contrarrazões e não impugnados especificamente no recurso.

Nesse cenário, a incidência pontual da medida não tem aptidão razoável para inviabilizar a continuidade das atividades empresariais, e o percentual de 30% mostra-se compatível com essa moldura fática.

Cumpre recordar que o artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil condiciona o benefício da menor onerosidade à indicação, pelo próprio executado, de meios alternativos mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito.

No caso dos autos, todavia, ao longo de mais de 12 (doze) anos de tramitação do cumprimento de sentença, a agravante não indicou um único bem passível de constrição, não ofereceu meio de pagamento alternativo e não colaborou com a efetivação do crédito.

Desse modo, a pretensão de se valer agora do princípio da menor onerosidade, sem a contraparte cooperativa que o próprio Código exige, esvazia o fundamento da norma invocada.

A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida em seus exatos termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO MOTTA LIMITADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026